Tribunal: STF
Processo: AI 68146
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-02
Data de publicação: 1977-03-02

Ementa:
PRESCRIÇÃO TRABALHISTA. PREJULGADO N 48 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO. MATÉRIA RELACIONADA COM A INTERPRETAÇÃO DE PRECEITOS DA
LEGISLAÇÃO ORDINARIA, ABSOLUTAMENTE DESTITUIDOS DE QUALQUER
CONOTAÇÃO CONSTITUCIONAL, E SUA ADEQUAÇÃO AOS FATOS DA CAUSA.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 143
DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.